Tribunal: TJDFT
Processo: 0706619-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. NÃO CONFIGURADA. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1 - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos morais em que se discute a responsabilidade por cobrança indevida e danos contratuais sofridos pelo autor, que não pode efetivar portabilidade de operadora telefônica.
2. Caracteriza-se dano moral indenizável a conduta de fornecedor de serviços telefônico em cobrar irregularmente valores de consumidor, que sequer tem relação contratual, e impede que este realize a portabilidade de seu contrato com outra prestadora de serviços telefônicos e de dados.
3 - O ônus da prova da ocorrência de culpa exclusiva de terceiro que caracterize excludente de responsabilidade recai sobre o responsável pela cobrança indevida.
4 - Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo.
5 - Ao arbitrar o valor da indenização, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o magistrado deve ponderar o grau de ofensa produzido, a posição econômico-social das partes envolvidas e a prolongação da ilicitude, proporcionando a justa recomposição à vítima pelo abalo experimentado e, de outra parte, advertir o ofensor sobre sua conduta lesiva, mediante coerção financeira suficiente a dissuadi-lo da prática reiterada do ilícito.
6 - Negou-se provimento ao recurso